Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-53.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001975-53.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAISON GLEYSON SOUSA SOARES - CPF: 060.687.411-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONNY JEFFERSON FELIPE - CPF: 078.528.369-25 (VÍTIMA), JULIANA BRUNA NOGUEIRA - CPF: 063.407.479-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO –

CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.o-A, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL

– AGRAVANTES E ATENUANTES – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA – SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE

– ENTENDIMENTO DO STF –

RECURSO DESPROVIDO.

“Em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’
(RHC n. 217971, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.7.2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por

Jaison Gleyson Sousa Soares
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena definitiva de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, pugnando para que seja realizada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porquanto, a situação do réu possuir várias condenações definitivas não impossibilita que seja adotada tal providência.

Além disso, postula pela aplicação da fração de 1/3 para o reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, na terceira fase da dosimetria, vez que, ao aplicar o aumento em 2/3 o juízo
a quo
não fundamentou a sua decisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença quanto à condenação e a pena aplicada ao recorrente, e por consequência o desprovimento do recurso (Id. 150436239).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 154258164).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão o recorrente.

Pretende-se, no presente recurso a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, bem como a readequação da dosimetria da pena para que seja considerada a fração de 1/3 para majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria, em decorrência a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

O juízo
a quo
concluiu pela preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante genérica da confissão espontânea. Tem-se na sentença:

“Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes
:

Presente a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea
“d”
)
e a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I do CP)
, pois o acusado foi condenado anteriormente pelos delitos de furto qualificado e roubo qualificado, sentenças transitadas em julgado
– 0005328-31.2016.8.11.0045, 0006519-48.2015.8.11.0045, 0001476-62.2017.8.11.0045 e 0001475-77.2017.8.11.0045
. Existe divergência jurisprudêncial a partir da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EREsp 1.154.752-RS
em 23/05/2012 de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior
,
no qual estabeleceu ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. No mesmo sentido

STJ, HC 253.529, 5a T. Rel.a Min.a LAURITA VAZ, DJ 11/09/2013
.

Todavia, a meu entender há preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, conforme interpretação do artigo 67 do Código Penal, conforme fixam os seguintes julgados do STF: RHC 115994, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013;

HC 112774, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012.

Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão
(artigo 67 do Código Penal), aumento a pena intermediária em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) dias-multa
, motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que é inviável a compensação entre a agravante e a atenuante acima mencionadas, pois a circunstância agravante da reincidência é preponderante, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário.
Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’
(RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 105.543, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014). “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(RHC n. 217971, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.7.2022)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (...) PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA
. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal
. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal e 17 da Lei no 11.340/2006”
(RHC n. 172.842, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.2.2021) Destaquei

No art. 67 do Código Penal se estabelece:

“Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes,

entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Nesse caso,
depreende-se do caderno processual que o apelante
Jaison Gleyson Sousa Soares
, registra outras condenações transitadas em julgado, tratando-se de multirreincidente – sendo duas condenações pelo delito de furto qualificado (0002468-57.2016.8.11.0045 e 0005328-31.2016.8.11.0045), uma pelo crime de roubo majorado (0006519-48.2015.8.11.0045), e as outras duas também pelos delitos de furto qualificado (0001476-62.2017.8.11.0045 e 0001475-77.2017.8.11.0045).

Assim, agiu acertadamente o Magistrado
a quo

ao considerar, na segunda etapa da dosimetria, a preponderância da multirreincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea, sobretudo em face da necessidade de maior reprovação do comportamento desviante daquele que possui condenações transitadas em julgado pelo mesmo ilícito.

Portanto, merece ser mantido o aumento estabelecido em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do CP, o qual foi imposto de acordo com a discricionariedade que é conferida por lei ao Julgador e não se mostra desproporcional diante da multirreincidência específica em delitos contra o patrimônio”

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Saulo Pires de Andrade Martins, em seu parecer, vejamos:

“
Realmente, não há que se falar sequer em compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, se, da análise da folha de antecedentes, como se apresenta a hipótese destes autos, constata-se que o Recorrente possui múltiplas reincidências, exigindo-se maior reprovação de sua conduta, vale dizer, justificada, in casu, está a preponderância da agravante sobre a atenuante
.

(...), Ademais, a compensação se mostra ainda mais desaconselhável nas hipóteses em que o agente é reincidente específico e/ou multirreincidente, como no caso.

Desse modo, tratando-se o Apelante de pessoa já condenada por outros crimes, inclusive delitos contra o patrimônio
, sem descurar da realidade destes autos, promover a integral compensação entre a confissão e a reincidência, por certo implicará na ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, razão pela qual a irresignação não merece acolhimento.”

(Id. 150436239).

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ÁLIBI – INCOMPROVAÇÃO – ART. 156 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – PRETENDIDA MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – 1.3.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 41/TJMT – PREPONDERÂNCIA DA CAUSA LEGAL DE AUMENTO DE PENA
– 1.4. CALAMIDADE PÚBLICA – DELITO PERPETRADO EM ÉPOCA DE PANDEMIA DA COVID-19 – NEXO DE CAUSALIDADE – INCOMPROVAÇÃO – CRITÉRIO OBJETIVO – INAPLICABILIDADE – REDUÇÃO DE PENA IMPOSITIVA – 1.5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES DE ROUBO – ENUNCIADO DA SÚMULA 269/STJ – 2. RECURSO ACUSATÓRIO – 2.1. AGRAVANTE DA SUPRESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INERÊNCIA AO CRIME DE ROUBO – PRECEDENTES – AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA – 3. RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso defensivo. 1 .1. O álibi, enquanto meio a comprovar a desclassificação para a figura do exercício arbitrário das próprias razões [art. 345 do CP], demanda prova irrefutável, mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando o reconhecimento pessoal da vítima e declaração de testemunha, formalizados em Juízo, no sentido de que o apelante realizou o roubo, impondo-se a mantença da condenação. 1 .2. Embora não haja como estabelecer aprioristicamente critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta, não há ilegalidade que ampare o anseio defensivo - de redução da fração aplicada - quando a reprimenda basilar é fixada em 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 157 do CP. Precedentes do STJ. 1 .3.
A presença da multirreincidência específica proíbe a compensação com a confissão espontânea, nos termos do Enunciado n. 41/TCCrReun/TJMT.
1 .4. A agravante da calamidade pública [art. 61, II, j, do CP] não se aplica quando não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a prática do roubo, que se deu em via pública, no horário em que a vítima se deslocava para casa, em condições de absoluta normalidade se comparado a casos análogos. 1 .5. Não há falar em abrandamento do regime inicial fechado aplicado em razão de pena privativa de liberdade superior a quatro anos, máxime em se tratando de réu multirreincidente específico. Inteligência do enunciado da Súmula 269/STJ. 2. Recurso acusatório. 2 .1. É impossível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea c, do CP, ou seja, da surpresa, em prejuízo do réu, pois, em se tratando de crime de roubo, a surpresa está implícita no tipo objetivo do delito de roubo que, o próprio tipo penal pressupõe que a vítima seja surpreendida. 3. Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório desprovido”.
(TJ-MT 10015194920218110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022) Destaquei

Ademais, não merece prosperar a alegação em relação à causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, tem-se que a pretensão recursal é manifestamente descabida, visto que ao aplicar a fração correspondente a
2/3 na terceira fase da dosimetria
para a prática do crime de roubo com o emprego de arma de fogo, o juízo
a quo
indicou e se baseou na
inovação da Lei no 13.654/18
, que trouxe apenas a quantia acima indicada para o art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, de modo que não há o que se falar em diminuição para 1/3.

Além disso, o dispositivo em questão é claro ao estabelecer o
patamar único e invariável de 2/3 para o crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo
, inexistindo, portanto, qualquer amparo legal para a aplicação da referida causa de aumento no patamar de 1/3.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023